Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730027-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença (autos n. 0712016-38.2021.8.07.0001) no seguinte teor: “1. Não há qualquer notícia de efeito suspensivo quanto as penhoras já deferidas. 2. Aliás, o mesmo acórdão que manteve as penhoras cominou ao exequente a sanção do art. 940 do CC (AGI 0716782-06.2022.8.07.0000), estando pendente o trânsito em julgado. 3. Tais circunstâncias obstam a pretensão de levantamento de valores depositados em juízo pelo executado, ao argumento de que se tornou credor, bem como a suspensão das penhoras anteriormente deferidas. 4. Redistribua-se o mandado de intimação do terceiro, tendo em vista a diligência frustrada em Id 156323576. 5. Continuam pendentes de julgamento, portanto, os AGI’s n. 0716782-06.2022.8.07.0000 (trata da limitação do percentual das penhoras e sanção ao exequente do art. 940 do CC) e n. 0726603-34.2022.8.07.0000 (critério de atualização do débito). Assim, revela-se precipitada e sem propósito qualquer pretensão de discussão nesta sede quanto ao correto valor final em execução, em virtude dos aludidos recursos. 6. Vale enfatizar, mais uma vez, que também não houve suspensão de medidas de constrição vigentes, sendo que os recursos financeiros continuam à disposição do juízo aguardando o resultado dos recursos e garantindo a execução, caso subsistente. 7. Cumprida a providência determinada no item 4, os autos serão novamente suspensos, para aguardar os recursos pendentes (item 5)” (ID151566087, origem). Os embargos de declaração opostos pela terceira interessada CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA foram rejeitados (ID163911637, origem). Nas suas razões recursais, o agravante alega que “com o novo julgamento ocorrido (AGI No 0726603- 34.2022.8.07.0000), que determinou a aplicação da Taxa Selic como única indexadora dos cálculos da presente execução, o Grupo OK se tornou CREDOR, tornando necessário rever as ordens judiciais até então proferidas nos presentes autos” (ID49346870 – p.4/5). Sustenta que “o crédito do exequente (Aguiar de Pádua) perfaz, pelo menos até julgamento definitivo do AGI no 0716861-82.2022.8.07.0000, que majorou seu crédito de 10% para 15%, a quantia de R$ 280.726,97, isso devidamente atualizado pela SELIC para 04/2023, tal como exemplificado acima e comprovado mediante planilhas juntadas na origem” (ID49346870 – p.6). Consigna que “encontra-se válido e vigente o acórdão do AGI no 0716782-06.2022.8.07.0000, que condenou o exequente (Aguiar de Pádua) a pagar o valor correspondente ao montante indevidamente cobrado (art. 940 do CC/2002), o que chega a um crédito em favor do executado (Grupo Ok) no importe de R$ 505.224,04. Assim, considerando somente o depósito de R$ 60.040,00, devidamente atualizado para R$ 64.320,16 pelos índices de correção bancários, tem-se que o executado (Grupo OK), neste momento, é credor de R$ 288.817,23. Diante desse cenário, ainda que haja ordem de remessa dos autos à contadoria pelo acórdão do AGI No 0726603-34.2022.8.07.0000, compete, desde já, suspender as penhoras sobre locatícios vigentes em desfavor do Grupo OK” (ID49346870 – p.6). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “A verossimilhança e/ou relevância das alegações ficam evidentes em face de toda a argumentação supra, bem como da constatação de que a agravante tem a probabilidade do direito ora vindicado. O dano de difícil ou incerta reparação existe, pois caso não seja deferida a tutela recursal, os locatários permanecerão, mensalmente, depositando valores dos locatícios, mesmo havendo evidente inocuidade, causando extremo prejuízo para o agravante e locador, uma vez que o agravante se tornou credor do agravado. ( ) Sendo assim, não há dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos para obtenção da tutela recursal, visto que, caso não seja concedido, certamente causará grave risco de dano irreparável ao seu direito, o qual merece ser extirpado, uma vez comprovada a plausibilidade do pedido (fumus boni iuris), haja vista que a decisão agravada não merece ser mantida, como já provado, e o periculum in mora, já que a continuação nos depósitos mensais pelos locatários, além de desnecessária, ainda causará grave risco de dano irreparável, eis que afeta diretamente o faturamento do locador” (ID49346870 – p.7/8). Ao final, requer: “i) conceda a antecipação da tutela recursal para determinar a SUSPENSÂO de todas as penhoras de locatícios até então vigentes, a saber: (1) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; 2) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000 e 3) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF), tendo em vista que, atualmente, o Grupo OK é credor e não mais devedor; ii) no mérito, requer seja determinada a SUSPENSÃO de todas as penhoras de locatícios até então vigentes, a saber: (1) VAGA DE GARAGEM No 48, DA SQN 316, BLOCO H, ASA NORTE, BRASILIA – DF; 2) QI 22, LOTES 0022, 0024, 0026, 0028, 0030, 0032, 0034, 0036, 0038, 0040, 0042 E 0044 – TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF – CEP: 70.000-000 e 3) SIA/SUL TRECHO 1, LOTES 30 E 40, BRASILIA – DF), tendo em vista que, atualmente, o Grupo OK é credor e não mais devedor” (ID49346870 – p.9). Preparo recolhido (ID49346873). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que o ora agravante já recorreu da decisão agravada: interpôs o agravo de instrumento n. 0721134-70.2023.8.07.0000, com os mesmos fundamentos, recurso que foi distribuído ao Desembargador João Luís Fischer Dias, que, pela decisão de ID47274433, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, estando o mérito pendente de julgamento. Confira-se a decisão pela qual indeferida a medida liminar: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, parte executada, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença não retirou a penhora dos bens constritos no processo, nos seguintes termos: 1. Não há qualquer notícia de efeito suspensivo quanto as penhoras já deferidas. 2. Aliás, o mesmo acórdão que manteve as penhoras cominou ao exequente a sanção do art. 940 do CC (AGI 0716782-06.2022.8.07.0000), estando pendente o trânsito em julgado. 3. Tais circunstâncias obstam a pretensão de levantamento de valores depositados em juízo pelo executado, ao argumento de que se tornou credor, bem como a suspensão das penhoras anteriormente deferidas. 4. Redistribua-se o mandado de intimação do terceiro, tendo em vista a diligência frustrada em Id 156323576. 5. Continuam pendentes de julgamento, portanto, os AGI’s n. 0716782-06.2022.8.07.0000 (trata da limitação do percentual das penhoras e sanção ao exequente do art. 940 do CC) e n. 0726603-34.2022.8.07.0000 (critério de atualização do débito). Assim, revela-se precipitada e sem propósito qualquer pretensão de discussão nesta sede quanto ao correto valor final em execução, em virtude dos aludidos recursos. 6. Vale enfatizar, mais uma vez, que também não houve suspensão de medidas de constrição vigentes, sendo que os recursos financeiros continuam à disposição do juízo aguardando o resultado dos recursos e garantindo a execução, caso subsistente. 7. Cumprida a providência determinada no item 4, os autos serão novamente suspensos, para aguardar os recursos pendentes (item 5). ANDRE SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto Em suas razões, alega a necessidade de retirada da penhora, haja vista o Acórdão do AGI 0726603-34.2022.8.07.0000 ter reconhecido índice de correção mais favorável ao seu débito o que a tornará credora de parte dos valores penhorados no processo. Preparo regular. Decido. Ao contrário do que se alega nas razões recursais, não se verifica, nesta análise inicial, a probabilidade do direito, haja vista não houve o trânsito em julgado do Acórdão que alterou o índice da correção monetária, tampouco a individualização do eventual valor pago a maior. Esses fatos enfraquecem a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR” (ID47274433, autos de referência). Assim, o direito de recorrer da parte exauriu-se com a interposição do agravo de instrumento n. 0721134-70.2023.8.07.0000, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. No ponto, registre-se: o fato de a terceira interessada CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA ter oposto embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais foram rejeitados pelo juiz de primeiro grau (ID163911637, origem), não tem o condão de renovar a discussão, de abrir espaço para interposição de novo agravo de instrumento com os mesmos fundamentos. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora